Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745812-83.2022.8.07.0001 RECORRENTES: IMOBILIÁRIA J.LUCAS LTDA - ME, INEZ OZELAME RECORRIDO: ISRAEL LACERDA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUBSTABELECIMENTOS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. É juridicamente possível o pedido de regularização da cadeia dominial de imóvel no registro no Cartório de Imóveis. 3. Concluída a compra e venda é obrigação dos compradores providenciar o registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se de obrigação que decorre da lei, na ausência de pactuação diversa (art. 490, Código Civil). 3.1. A ocorrência de substabelecimentos não afasta a responsabilidade do adquirente originário em proceder à transferência do imóvel, tampouco em necessidade de demanda do último substabelecido do instrumento de mandato, visto que o contrato atinente à compra e venda do imóvel não se relaciona com os substabelecimentos, negociações feitas entre o adquirente e terceiros inoponíveis ao apelado. 3.2. A inobservância da prescrição legal pelo adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras. 4. A cobrança judicial por dívida ocorrida por conduta negligente do adquirente acarreta dano de ordem extrapatrimonial passível de compensação. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não lhes pode ser imputada a responsabilidade pela transferência do imóvel, já que foram transferidos todos os direitos e obrigações referentes ao bem mediante instrumento de procuração “in rem suam” sem qualquer vedação a substabelecimentos. Aduzem que as condutas negligentes dos substabelecidos do instrumento de mandato causaram prejuízos não só ao recorrido, mas às próprias recorrentes. Sustentam a sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade jurídica do pedido. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios (ID 60295032). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso, notória a pertinência subjetiva em vista da alegação de celebração de contrato de compra e venda do imóvel entre a imobiliária apelante e o apelado, assim como a outorga da procuração em favor da recorrente Inez Ozelame. Cumpre consignar que a apelante Inez Ozelame é sócia da imobiliária recorrente, reforçando a tese de que a compra e venda do imóvel foi realizada entre estas e o recorrido (id. 55144747). Isto é, a imobiliária não atuou como mera intermediadora do negócio, mas sim como sujeito da relação jurídica. Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Por fim, não há falar em impossibilidade do pedido, pois é juridicamente possível a pretensão que visa a regularização da cadeia dominial de imóvel no registro no Cartório de Imóveis. (...) Sobreleva consignar que a existência de substabelecimentos do instrumento de mandato não afasta a responsabilidade do adquirente originário em proceder à transferência do imóvel, tampouco em necessidade de demanda do último substabelecido, visto que o contrato atinente à compra e venda do imóvel objeto dos autos não se relaciona com os substabelecimentos, negociações feitas pelas recorrentes e terceiros inoponíveis ao apelado. Com efeito, a transferência do imóvel deveria ter ocorrido logo após a assinatura da procuração em favor da apelante Inez Ozelame. A inércia no cumprimento da obrigação atraiu a responsabilidade das recorrentes não só para realizar a transferência do imóvel em cartório, como também para providenciar a retificação dos cadastros do imóvel junto à Secretaria de Fazenda Pública e ao condomínio” (ID 57608325). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, apesar dos recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003